Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fase de cumprimento de sentença não tem natureza instrutória e tampouco permite discussão sobre o título judicial. 1.1. O executado agravante insiste na tese de que o cumprimento das obrigações deve ocorrer de forma simultânea, de modo que a reintegração de posse somente poderá ser efetivada mediante a restituição dos valores pagos ao réu. 1.2. Não há qualquer menção no título judicial exequendo à simultaneidade no cumprimento das obrigações, tampouco à existência de condição suspensiva que vincule a reintegração de posse à restituição prévia dos valores ao réu executado agravante. O comando judicial revela-se autônomo quanto às duas determinações — reintegração e restituição de valores — não se podendo presumir interdependência entre elas.
2. Constituído título judicial transitado em julgado que determina a reintegração dos autores exequentes na posse do imóvel posto “sub judice”, fenece razão para reavivar tal tema em sede de cumprimento de sentença, sob pena de mácula à coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503, 507 e 508, ambos do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.